Tribunal: TJDFT
Processo: 0725455-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PROPRIEDADE. TRANSFERÊNCIA. TRADIÇÃO. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. REGULARIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA PERANTE O DETRAN. NECESSIDADE. COMUNICAÇÃO DA VENDA À ENTIDADE DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA. DESÍDIA DOS CONTRATANTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS EXISTENTES ATÉ A TRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer (transferência de titularidade e de débitos) e de reparação de dano moral.
2. As questões decorrentes da valoração da prova e de submissão destas ao ordenamento jurídico realizados por ocasião da sentença estão devolvidas ao Colegiado por força do art. 1.013, caput e §§ 1o e 2o, do CPC. Eventual omissão da sentença quanto ao exame dos pedidos de transferência de débito e de indenização extrapatrimonial deve ser suprida pelo Colegiado, como faculta o § 3o, III, da mesma regra processual. Por esta razão, entendo ser o caso de se avançar ao exame das demais questões, sem necessidade de anulação da sentença.
3. O STJ, recentemente, pacificou seu entendimento acerca da solidariedade do proprietário-alienante, que não comunica a venda do veículo ao órgão de trânsito. Tema Repetitivo 1118: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente (Tema 1118. REsp 1881788/SP).” E no caso do DF, a lei que rege o IPVA prevê a solidariedade do alienante. No mesmo sentido segue o entendimento sobre a responsabilidade do vendedor sobre os débitos de licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito, em seu âmbito financeiro.
4. A propriedade das coisas móveis é transferida com a tradição (arts. 1.226 e 1.267, CC), assim como é obrigação do adquirente regularizar a mudança de propriedade perante a autarquia de trânsito (§ 1o, art. 123, CTB), sendo este procedimento imprescindível para regularização administrativa do bem, mas não interferindo na alteração de titularidade da coisa.
5. A procuração in rem suam tem tratamento jurídico diverso do mandato. É característica deste a possibilidade de ser revogado a qualquer tempo, o que não ocorre no caso da procuração em causa própria, já que seu requisito fundamental é a própria irrevogabilidade, oriunda do comando legal. A procuração em causa própria não constitui um simples instrumento de representação, senão uma efetiva cessão de direitos, agindo o mandatário em nome próprio, razão pela qual os poderes conferidos no mandato não podem ser revogados, já que definitivamente cedidos.
6. O documento de ID 48765646 (procuração in rem suam) revela a concretização do negócio, evidenciando que a propriedade do bem móvel foi transferida à recorrida. Fato inclusive não contestado.
7. Pedido de transferência de titularidade que deve ser acolhido, determinando-se ao DETRAN para que doravante a recorrida seja responsável exclusiva pelos encargos que incidem sobre o veículo.
8. Quanto a pretensão de reparação de dano extrapatrimonial em decorrência do descumprimento da obrigação por parte do réu, se autora não comprova ter cumprido com a comunicação da venda ao DETRAN, e continua corresponsável pelos encargos ou tributos da propriedade automotora, não se avista incidência de dano moral indenizável.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido, condenando o réu a proceder a transferência do veículo CITROEN, MODELO C4PALLAS, COR PRATA, ANO 2009, MODELO 2010, PLACA NLL-8089, renavam 00157182665, junto ao DETRAN, devendo o juízo de origem determinar a expedição de ofício ao DETRAN comunicando que doravante a recorrida é a responsável exclusiva pelos encargos que incidirem sobre o veículo a partir da data deste julgado.
10. Sem condenação em custas e honorários de sucumbência, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.